Tribunal: TJSP
Processo: 2231153-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (condenação em cobrança de despesas de condomínio). Impugnação rejeitada. Tese de excesso de execução (limites de incidência de multa de mora). Recurso de devedora, impugnante. Desprovimento.